Tribunal: TJDFT
Processo: 0723507-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723507-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIOGO DE AMORIM BARROS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança (ID 27508433) com pedido liminar impetrado por DIOGO DE AMORIM BARROS contra ato do SECRETÁRIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é concessão de licença para interesse particular por motivo de saúde na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em Petição (ID 28910058), o Impetrado, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, juntou aos autos requerimento na forma do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, e 46 e seguintes do Código de Processo Civil, sua admissão no feito como Litisconsorte Passivo. INTIME-SE o Ministério Público e o Governo do Distrito Federal, para no prazo de 30 (trinta) dias, manifestarem-se nos autos, conforme art. 178 do CPC. Prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2021 15:10:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador